Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014178-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita, Rescisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAILE BRAGA DA SILVA - CPF: 522.575.841-04 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL (LOTE) – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 15% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – VALOR RAZOÁVEL – RETENÇÃO PELA VENDEDORA DO VALOR PAGO PELO SINAL – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, admitida a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos.

A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal.

O valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório, sendo indevida a retenção das arras confirmatórias (sinal) na resolução contratual por inadimplemento do comprador.

Considerando que a demanda demonstra-se de baixa complexidade, a solução da lide se deu em tempo não muito longo e não houve necessidade de grandes deslocamentos dos advogados, a fixação de honorários de sucumbência no patamar máximo legal (20%) se mostra um exagerada, fazendo-se necessária a adequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores n. 1014178-13.2021.8.11.0003, ajuizada por NAILE BRAGA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de,
CONFIRMANDO
a tutela de urgência deferida nos autos,
(a) DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos e, por consequência, reintegrar a parte ré na posse do imóvel e
(b) AFASTAR
a disposição contratual que prevê a cumulação da retenção de valores pagos, cláusula penal e taxa de fruição e, em outro norte,
DETERMINAR
a restituição em favor da parte autora de 85% do “quantum” adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença;
(c) CONDENAR
a parte autora no pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré, in casu, a data que declarou a rescisão do contrato.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.”
(Id. 199360194).

Em suas razões, de Id. 199359701, a recorrente ressalta que a rescisão do presente contrato se deu por culpa exclusiva da apelada e quanto sua parte cumpriu com sua obrigação na relação jurídica em comento.

Defende que o cálculo rescisório deverá respeitar o quanto previsto no item 16.7, da Cláusula Décima Sexta, do contrato firmado entre as partes, sobre a qual a parte apelada teve ciência e total liberdade para fechar o negócio ou não.

Refere que a retenção no patamar fixado pelo Juízo
a quo
de somente 15% (quinze por cento) sobre todos os valores pagos é prejudicial à apelante.

Segue, aduzindo, que ficou sem o direito de usufruir o bem ou ainda comprometê-lo à venda, sendo devido o direito de retenção do percentual não inferior a 0,5% (meio por cento) ao mês do valor do contrato atualizado, a título de fruição pela utilização do imóvel.

Consigna que foi incluído o valor pago a título de sinal na condenação dos valores a serem restituídos, mas que nunca houve qualquer pagamento a título de sinal, mas sim de corretagem.

Requer a reforma da sentença para: (i) majorar o percentual de retenção nos moldes previstos em contrato ou alternativamente, fixado em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos (ii) fixar indenização durante o período de indisponibilidade do bem, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, com base no valor do contrato atualizado, montante este que deve ser abatido do valor que a apelada faz jus em virtude da rescisão contratual, (iii) afastar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem (iv) reduzir os honorários advocatícios para 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando a baixa complexidade da causa.

As contrarrazões aportaram no Id. 199359704, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de rescisão contratual onde o autor, ora apelado, alega que firmou com a empresa ré, ora apelante, um Contrato de Compra e Venda de Imóvel, cujo objeto fora um lote de terras (Quadra 56, Lote 02), do Loteamento Residencial Parque Rosa Bororo.

Afirma que não deseja mais prosseguir com o contratado entre as partes, de modo que pretende a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, porém, não concorda com a forma e termos da restituição dispostos no contrato, fato que o motivou a distribuir a presente demanda.

O Juízo
a quo
, ao julgar parcialmente procedente a demanda, declarou rescindido o contrato firmado entre os litigantes; determinou a reintegração da parte ré na posse do imóvel e determinar que a requerida devolva para a autora o valor correspondente a 90% (noventa por cento) do
quantum
adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença. Em contrapartida, condenou a parte autora ao pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré.

Desta decisão, a demandada, ora apelante requer a reforma da sentença, insurgindo-se quanto aos seguintes pontos: (i) majoração do percentual de retenção de acordo com a cláusula contratual ou alternativamente, para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; (ii) fixação de indenização durante o período de indisponibilidade do bem, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, com base no valor do contrato atualizado, montante este que deve ser abatido do valor que o apelado faz jus em virtude da rescisão contratual; (iii) afastamento da restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e (iv) sejam os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De início, registro que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel), e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Da retenção dos valores pagos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a retenção devida deveria variar entre 10% (dez) e 25% (vinte e cinco por cento) das
quantias já pagas
[STJ - AgRg no AREsp: 803290 DF 2015/0270209-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017].

Desse modo, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
mesmo que imotivado o pedido de rescisão (como sustenta a apelante), não se pode validar cláusulas que prevejam ônus excessivo ao consumidor, a exemplo da retenção integral dos valores pagos ou de percentual incidente sobre o valor total do imóvel.

Assim, levando-se em conta a recomendação do STJ e o entendimento desta Câmara Cível proferido em casos análogos, principalmente o fato de que o promitente comprador sequer fez uso/habitou o imóvel e a ausência de prejuízo à construtora, que colocou-o à revenda, entendo que a retenção do equivalente a 15% do montante pago como razoável.

No presente caso, considerando que a efetiva devolução do imóvel permitirá a revenda em valor atualizado, reduzindo qualquer margem prejuízo, não se mostra razoável definir a alíquota de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total efetivamente pago pela parte autora/apelada.

Da taxa de fruição.

No que tange ao pedido de indenização por fruição do imóvel, convém esclarecer que a pretensão visa compensar o prejuízo financeiro sofrido pelo credor em razão da privação do exercício de sua posse após o inadimplemento do devedor.

De modo geral, com a rescisão do contrato e com o retorno das partes ao
status quo ante
, o promitente vendedor tem direito de deduzir e/ou compensar o valor relativo ao período em que o promissário comprador utilizou o imóvel, de modo a evitar o enriquecimento sem causa em favor daquele que esteve na posse do imóvel sem nada pagar a título de aluguel.

Contudo, no caso em apreço, inexiste qualquer comprovação do proveito econômico obtido pelo apelado ou do prejuízo financeiro sofrido pela apelante em razão da privação do exercício de sua posse, mormente porque se trata de imóvel não edificado.

Assim, inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido ou o prejuízo financeiro sofrido pela requerida/apelante em razão da privação do exercício de sua posse, não prospera tal pretensão.

Neste sentido, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE SE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do STJ ( AgInt no Resp 1544768/DF) é decenal e não trienal o prazo da prescrição da pretensão e restituição de valores decorrentes de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o interesse de agir da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Havendo na petição inicial a discriminação pela parte autora de seus pedidos, com a respectiva causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial. Não havendo comprovação pela apelante de que houve alteração superveniente na condição econômica da parte, deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça deferida na origem. O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita a aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável de 10% sobre o valor pago deve ser mantido, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, tampouco há demonstração de qualquer impedimento na revenda do bem imóvel, ou, ainda, algum aumento de despesas com a resolução da avença.
A inexistência da prova de que a parte tenha residido em imóvel ou auferido qualquer proveito econômico, torna-se incabível a retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem.
Na hipótese, o valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório, de modo que incabível a retenção das arras confirmatórias.
(TJ-MT 10022478520208110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

Desta feita, entendo que não merece acolhimento o cálculo sobre a fruição, a qual sequer fora comprovada.

Do sinal/comissão de corretagem.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a devolução do
quantum
adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas.

A apelante alega tratar-se de comissão de corretagem e que, por isso, é indevida a sua retenção, por se tratar remuneração dos serviços prestados pelo corretor de imóveis.

O tema atinente à retenção da comissão de corretagem já foi objeto de discussão no STJ, o qual firmou tese sob o rito dos recursos repetitivos.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE.

1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.

2.2. "
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).

2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).

2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
( REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

No caso dos autos, o Item 03, alínea a, do Quadro de Resumo do Contrato de Compra e Venda, prevê que o promitente comprador se obrigava a pagar os montantes de: R$1.173,26 (um mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos) e R$1.558,08 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos),
a título de sinal
(Id. 199360164 -pg. 02).

Com efeito, tais valores foram desembolsados a título de entrada, devendo por tal razão integrar o valor do imóvel, tendo caráter de arras confirmatórias.

Além de que, ao contrário do que sustenta a apelante, não há no contrato outra cláusula afirmativa no sentido de que tal quantia corresponde, na verdade, à comissão de corretagem, o que viola o direito consumerista de informação e publicidade.

Nesse viés, conforme a jurisprudência do c. STJ, não é possível a retenção integral das arras confirmatórias na hipótese de ocorrência de distrato, confira:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...)7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Precedentes. (...).” ( REsp 1911050/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 - negritei)

Aliás, é esse o entendimento desta c. Câmara Julgadora:

“AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – VALOR RAZOÁVEL - ARRAS CONFIRMATÓRIAS – RETENÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, admitida a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos.

O valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório. É incabível a retenção integral das arras confirmatórias.

No caso, restando devidamente demonstrado que a culpa pelo distrato da avença foi do promitente comprador, não há que se falar em dano moral a ser reparado pela vendedora, mormente diante da ausência de ato ilícito apto a caracterizá-lo.

Diante do afastamento de parte dos pedidos da parte autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.” (N.U 0001051-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Portanto, diante da ausência de prova de que o apelado foi previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, tratando-se o caso de rescisão contratual, o montante do “sinal” deve integrar o somatório das parcelas objeto da restituição.

Diante do fundamento exposto, acerca da comissão de corretagem, fica prejudicada a alegação de prescrição levantada pela apelante.

Dos honorários sucumbenciais.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência, estes devem ser fixados com base na condenação, pois o art. 85, § 2o do CPC assim dispõe:

Art. 85. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, os critérios estabelecidos no mencionado artigo não podem ser valorados de forma abstrata, sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, as circunstâncias da causa, considerando o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (14/06/2021 a 31/08/2023), a natureza do debate (rescisão contratual pretendida pelo comprador), o lugar da prestação do serviço (Rondonópolis/MT), a importância da pretensão (valores efetivamente pagos pelo comprador de R$26.415,52), e o valor da condenação, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) se mostra desproporcional ao caso concreto.

Assim, levando em conta tais critérios, entendo por bem reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Segue precedente desta c. Câmara Cível de caso análogo em que se manteve os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RETENÇÃO DE 10% DO QUE FOI PAGO – MANUTENÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO – IMÓVEL NÃO EDIFICADO E AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – NÃO CABIMENTO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos, para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, sendo que o percentual 10%, na hipótese dos autos, se mostra justa e razoável, sobretudo porque não comprovada qualquer perda pela não consecução do negócio, tampouco demonstração de impedimento na revenda do bem, ou, ainda, algum aumento das despesas com a resolução da avença. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição pela indisponibilidade do bem. Na hipótese, o valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, de caráter confirmatório, de modo que incabível a retenção das arras confirmatórias.”
(TJ-MT - AC: 10081905020178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024